Tribunal: STF
Processo: AI 93928
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO PARA COBRA-LA, EM DECORRÊNCIA DA OMISSAO DE
JULGAMENTO QUE CONDENOU A AGRAVANTE A INDENIZAR DANO MATERIAL.
APLICAÇÃO CORRETA DA SÚMULA 562 DO S.T.F.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS (SUMULAS 282
E 356).
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.